Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP). CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA VEDAÇÃO À DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI No 11.340/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, sob fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima.
2. A impetração sustenta a nulidade do decreto prisional ao argumento de que a conversão do flagrante em preventiva teria ocorrido de ofício, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, porquanto o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, além de alegar ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, notadamente diante de deficiência física do paciente e da recusa da vítima em pleitear medidas protetivas.
3. A controvérsia acerca da impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, à luz da Lei no 13.964/2019 e da Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser analisada em cotejo com o microssistema da Lei no 11.340/2006, cujo art. 20 autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva pelo magistrado, inclusive de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
4. A regra geral introduzida pelo chamado Pacote Anticrime veda a decretação da prisão preventiva de ofício no procedimento comum. Contudo, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, incide disciplina específica prevista no art. 20 da Lei no 11.340/2006, que expressamente autoriza o magistrado a decretar a prisão preventiva independentemente de provocação. À luz do princípio da especialidade, a norma especial prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Penal, sobretudo porque o próprio art. 13 da Lei Maria da Penha estabelece que o CPP se aplica apenas de forma subsidiária e desde que não haja incompatibilidade. Não havendo revogação expressa do art. 20, subsiste a autorização legal para a atuação ex officio do julgador no âmbito do microssistema protetivo.
5. No caso concreto, a decisão impugnada não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito, mas descreveu circunstâncias fáticas individualizadas, destacando que o paciente teria utilizado uma toalha para envolver o pescoço da vítima, restringindo-lhe a respiração, conduta dotada de elevado potencial letal e apta a expor a ofendida a risco concreto e imediato à vida.
6. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela situação de flagrância regularmente homologada, bem como pelos elementos informativos colhidos, enquanto o periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta e, sobretudo, do histórico de reiteração delitiva do paciente, com registros de envolvimento anterior em delitos de ameaça, injúria, vias de fato e descumprimento de medida protetiva, no mesmo contexto de violência doméstica.
7. A escalada progressiva da violência, culminando em ato de asfixia mecânica, revela incremento qualitativo da agressividade e demonstra risco atual à integridade física e psíquica da vítima, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
8. A recusa da vítima em requerer medidas protetivas não afasta a necessidade da custódia, sobretudo diante da natureza incondicionada da ação penal e das dinâmicas próprias do ciclo da violência doméstica, que não podem servir de óbice à intervenção estatal quando evidenciado risco concreto.
9. As condições pessoais favoráveis e a alegada deficiência física do paciente, embora relevantes, não se mostram suficientes para elidir a prisão preventiva, ausente demonstração de incompatibilidade entre o quadro clínico e a permanência no sistema prisional ou de impossibilidade de tratamento adequado, não se sobrepondo tais circunstâncias à necessidade de proteção da vítima.
10. Revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reiteração delitiva e do risco concreto evidenciado, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia.
11. Ordem conhecida e denegada.